Tribunal: TJES
Processo: 5004930-47.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MAIA DA SILVA BAZZONI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004930-47.2024.8.08.0030
ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA PAULA MAIA DA SILVA BAZZONI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à culpa exclusiva da consumidora, observo que, embora a Recorrente tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a habilitação de novo dispositivo para operação da conta em 14/02/2024, às 19h25, e concluídas todas as transações impugnadas às 19h28 (também no dia 14/02/2024), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrido, que não apenas permitiu a movimentação (entre empréstimos e transferências bancárias) de mais de R$ 9.000,00 em menos de 5 minutos, como ainda autorizou as referidas transações a partir de dispositivo que acabara de ser habilitado, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrente).

(4). Nesse sentido, mesmo que a Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrido, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(5). Dessa forma, entendo que merece reforma a a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência do empréstimo impugnado (contrato nº 0278-50021-24-014297-00) e à restituição do montante descontado da conta da Recorrente em razão desse, no importe de R$ 140,00.

(6). Por fim, também merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à compensação por danos morais. Isso porque compreendo que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o prejuízo financeiro de relevante repercussão e a frustração das tentativas extrajudiciais de solução do problema, importando em inequívoca perda de tempo útil da consumidora no trato da questão. Por isso, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), arbitro o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, o qual reputo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, atendendo ainda aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
: a) DECLARO a inexistência do contrato de empréstimo impugnado nesta demanda (contrato nº 0278-50021-24-014297-00)
;
b) CONDENO a parte ré à restituição do montante pago pelo Recorrente em razão do contrato de empréstimo ora declarado nulo, no importe de R$ 140,00,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
c) CONDENO a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pela consumidora, nota-se que
esta concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter sido orientada a ir até o autoatendimento do recorrido, após o horário de funcionamento, por volta das 19h, e habilitar um novo dispositivo, momento em que habilitou o dispositivo dos golpistas.

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor devido de restituição/declaração de inexistência de débito (R$4.840,00 - R$4.700,00 do empréstimo e R$140,00 da consumidora), ou seja, a recorrente deverá arcar com o pagamento de R$2.350,00 pelo empréstimo contratado,
podendo ser este pagamento realizado de forma parcelada, conforme estipulado no contrato realizado pelos golpistas ou de uma melhor forma para a correntista, se o banco quiser, em razão do princípio da autonomia de vontade,
devendo ser deduzido os juros da operação, para que a recorrida arque apenas com o valor acima estipulado.

Ademais, sobre o valor de R$2.350,00 a ser pago pela correntista deve ser descontado o valor das parcelas já adimplidas. E o banco deverá devolver para a consumidora, o valor de R$70,00, que corresponde a metade do valor que era da consumidora e foi transferido para os golpistas.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrente concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER a culpa concorrente entre as parte e DETERMINAR que a recorrente arque com a metade do valor do empréstimo contratado R$2.350,00,
podendo ser este pagamento realizado de forma parcelada, conforme estipulado no contrato realizado pelos golpistas ou de uma melhor forma para a correntista, se o banco quiser, em razão do princípio da autonomia de vontade,
devendo ser deduzido os juros da operação, para que a consumidora arque apenas com o valor acima estipulado.

b) CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$70,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, pela Taxa Selic.

c) RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro